Tribunal: TCU
Processo: 002.878/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12023, modalidade Concorrência (Objeto: Gestão, Gerenciamento, Operacionalização e Execução das Ações e Atividades doServiço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) Regional Serrana, RJ.)

Inteiro teor:
Acórdão 1622/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) considerar prejudicado, por perda de objeto, o requerimento de medida cautelar formulado pela representante; c) dar ciência ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Serrana, nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, de que constitui irregularidade a exigência de inscrição de licitantes em conselho de fiscalização profissional não atinente à atividade básica desempenhada, assim cerceando sem motivo a competição licitatória, violando o disposto na Lei 4.769/1965, art. 15, na Lei 6.839/1980, art. 1o, na Lei 8.666/1993, art. 30 (revogada), e na Lei 14.133/2021, art. 67, além da consolidada jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 2615/2021-TCU-Plenário , 3.464/2017-TCU-2a Câmara e 5.383/2016-TCU-2a Câmara, conforme observado no Chamamento Público 001/2023, no qual houve exigência de inscrição das licitantes no Conselho Regional de Administração (CRA) quando a atividade básica a ser contratada dizia respeito ao atendimento de urgência à saúde; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Serrana e à representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 002.878/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Serrana (CIS-Serra) - Município de Bom Jardim. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.